Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em ações que versam sobre guarda de menor é imperiosa a observância da prevalência de seus interesses sobre os demais bens e interesses tutelados, nos termos do art. 33 do ECA.
3. Em uma análise preliminar, os autos demonstram que o deslocamento da guarda do menor para família substituta (tios paternos) decorreu da existência de abusos sexuais por parte do genitor, com uma postura conivente da genitora, que deixou de tomar as providências cabíveis no momento oportuno. A pretensão da genitora em reaver a guarda, ainda que provisória, do menor, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material.
4. A competência para apreciar o pedido de autorização de viagem é da VIJ, nos termos do art. 84 e 148, parágrafo único, alínea “d”, do ECA. 4.1. O processo de autorização de realização de viagem para o exterior prescinde da participação da genitora, nos termos do art. 7o da Resolução 131 do CNJ, porquanto se trata de guarda estabelecida por tempo indeterminado.
5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.